Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-15.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDUTA PERSECUTÓRIA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DAS PROVAS. FIXAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Narra a recorrida que manteve, por curto período, relacionamento afetivo com a pessoa de Yuri, que, após, passou a se relacionar com a recorrente. Relata que a recorrente, a partir de 28/4/2023, resolveu adotar conduta de implacável perseguição contra ela, certamente por motivos de ciúmes. Afirma que a recorrente utilizou diversos artifícios ardilosos para prejudicá-la, tais como alteração de perfis nas redes sociais com o intuito de se fazer passar por ela, em especial para forjar conversas com o seu atual companheiro e com o atual namorado da recorrente. Informa que as incansáveis perseguições e condutas importunadoras levadas adiante pela recorrente chegaram ao ponto de causar abalos em seu atual relacionamento, bem como danos à sua relação trabalhista, o que culminou na rescisão de seu contrato de trabalho.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a recorrida não trouxe aos autos qualquer prova de que o acordo firmado foi descumprido. Aponta que a demissão da recorrida se deu por sua própria culpa, em razão de ter emitido receita médica sem autorização do médico. Sustenta que tudo o que foi levado em consideração na sentença foram fatos ocorridos antes do acordo, de modo que não houve descumprimento. Defende a ausência de conduta ilícita, capaz de ensejar o pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pugna pela redução da condenação para o equivalente a 1 (um) salário mínimo vigente, em observância ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Em contrarrazões, a recorrida aponta que as novas importunações ocorreram após o acordo, visto que as conversas juntadas aos autos e os fatos narrados na ocorrência policial ocorreram em 2024, enquanto o acordo foi firmado em 28/7/2023. Aduz que a mera faculdade de requerer multa cominatória pelo descumprimento do acordo firmado não exclui a possibilidade da pretensão de compensação pelos danos morais se as violações aos direitos extrapatrimoniais continuam mediante a ocorrência de novos fatos. Requer a manutenção da sentença, tendo em vista que restou evidenciada a conduta ilícita da recorrente, bem como os danos morais infligidos à recorrida e o nexo de causalidade entre eles.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento do acordo firmado, e, assim, passível de aplicação de multa.
III. Razões de decidir
6. Ao analisar os autos, constata-se que as partes celebraram acordo (ID 69289448). Nesse contexto, o juízo de origem homologou o acordo e extinguiu o processo com exame do mérito (ID 69289451). Referida sentença transitou em julgado em 31/7/2023 (ID 69289452). No acordo celebrado entre as partes, foi fixada a possibilidade de (i) arbitramento de multa em caso de descumprimento e (ii) ser requerido o cumprimento da sentença.
7. Conforme petição da recorrida (ID 69289456), a recorrente teria descumprido o acordo celebrado. Após determinação do juízo de origem, a recorrida juntou documentos referentes a eventual descumprimento do acordo (ID 69289810). Dessa forma, seria cabível o arbitramento de multa pelo descumprimento do acordo celebrado e não a fixação de indenização por danos morais, na medida em que houve homologação do acordo e extinção do processo com julgamento do mérito.
8. Diante do exposto, nota-se a necessidade de retorno dos autos à origem para análise da petição de ID 69289456 e valoração dos documentos comprobatórios juntados pela recorrida acerca de eventual descumprimento do acordo. Nesse sentido, caso comprovado o descumprimento, faz-se necessário o arbitramento de multa pelo juízo, a fim de evitar supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença anulada. Retornem os autos à origem para análise de eventual descumprimento do acordo. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A homologação do acordo firmado entre as partes, com a consequente extinção do processo com julgamento do mérito, impõe a análise de eventual descumprimento do acordo e não o rejulgamento do mérito".